Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional - Pedido fundamentado em razão de atraso de voo e reacomodação em três grupos distintos - Dano moral configurado e fixado em R$ 4.000,00 para cada um dos autores
Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 10.000,00 para cada um dos

Ementa:

Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional - Pedido fundamentado em razão de atraso de voo e reacomodação em três grupos distintos - Dano moral configurado e fixado em R$ 4.000,00 para cada um dos autores
Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 10.000,00 para cada um dos autores - Valor condizente com o dano - Súmula 326 STJ – Ônus sucumbenciais pela ré - Recurso provido